Tribunal: STF
Processo: AI 297131
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
 INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. C.P.C., ART.
20, § 4º. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei 11.722/95, do Município de São
 Paulo. Reajuste de vencimentos: variação do IPC-FIPE.
I. -
Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Vencido o
Município de São Paulo, aplica-se o disposto no art. 20, § 4º, do
C.P.C. Precedentes.
III. - A Lei municipal 11.722/95, arts. 2º e
7º, ao estabelecer a retroatividade de seus efeitos a 1º.02.95,
ofendeu o princípio constitucional da irredutibilidade de
vencimentos, incorrendo, assim, em inconstitucionalidade.
IV. -
Precedentes do STF: RE 258.980/SP, Ministro Ilmar Galvão, Plenário,
10.4.2003, "D.J." de 06.6.2003; RE 298.694/SP, 298.695/SP e
300.020/SP, Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, 06.8.2003.
V. -
Agravos não providos.